Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725334-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIMAR LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO MARIA LUCIMAR LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 160833925, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência/nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida contra o BANCO BMG S.A., no seguinte teor: “Não há impedimento ao recebimento do processo por este juízo, uma vez que os autos 0701616- 73.2023.8.07.000 foram extintos sem resolução de mérito, devendo o autor comprovar o recolhimento das custas finais na primeira demanda, nos termos do art. 486, § 2o do CPC. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação originária sem reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora